Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NATJUS. PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVAS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. INAPLICABILIDADE. PROTOCOLO APROVADO PELO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
I. Caso em exame
1. A lide versa sobre a determinação ao Distrito Federal de fornecer os medicamentos pirfenidona ou nintedanibe à paciente portadora de fibrose pulmonar idiopática.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o fornecimento dos antifibróticos padronizados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A padronização superveniente dos medicamentos pirfenidona e nintedanibe pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal altera o enquadramento jurídico do pedido, afastando o regime aplicável aos medicamentos não incorporados ao SUS. O fornecimento passa a depender da observância dos critérios técnicos do protocolo distrital vigente.
4. A documentação clínica demonstra que a paciente se enquadra nos parâmetros do protocolo oficial, com diagnóstico confirmado de Fibrose Pulmonar Idiopática, indicação médica precisa e necessidade terapêutica compatível com o uso dos antifibróticos.
5. A prescrição médica é detalhada, apresenta justificativas técnicas e descreve a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública, o que reforça a imprescindibilidade da medicação.
6. As manifestações técnicas emitidas pelo NATJUS convergem para a indicação dos antifibróticos, destacando evidências científicas que mostram sua eficácia para retardar a progressão da doença.
7. A hipossuficiência financeira foi comprovada, afastando a possibilidade de custeio particular do tratamento sem prejuízo da subsistência.
8. A sentença condiciona a continuidade do tratamento ao acompanhamento técnico e à reavaliação periódica, medida proporcional e alinhada às diretrizes administrativas e sanitárias aplicáveis.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e desprovida. Fixou-se honorários recursais.
Tese de julgamento: “Havendo a padronização do medicamento com registro na ANVISA pelo ente público, a sua dispensação deverá observar os critérios técnicos estabelecidos pelo protocolo oficial aplicável, afastando-se os termos definidos nos Temas 6 e 1234 do STF.”